Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PAI REGISTRAL FALECIDO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS DO PAI REGISTRAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. O artigo 114, do Código de Processo Civil, estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A não formação de litisconsórcio necessário unitário é tratada pelo artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma que a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório é nula, vício que pode ser alegado a qualquer momento e ser conhecida de ofício pelo juiz. A ação de investigação de paternidade post mortem deve ser proposta em face de todos os herdeiros do suposto pai biológico falecido. Além disso, na ação declaratória de paternidade, seja em decorrência de alegação de existência de vínculo biológico ou socioafetivo, quando constatada a preexistência de declaração registral de paternidade, mostra-se imprescindível a formação de litisconsórcio necessário também entre o suposto pai e o genitor registral, porquanto evidente que a procedência da pretensão de reconhecimento da paternidade gera repercussão na esfera jurídica de direitos e interesses daquele que consta como pai no registro de nascimento, e não apenas do investigado, razão pela qual deve ser chamado a integrar a relação jurídica processual. A falta de citação de todos os herdeiros do suposto pai, e do pai registral ou de seus herdeiros, caso já falecido, configura nulidade processual, devendo ser a sentença cassada e determinada a emenda à inicial, para regularização do polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento liminar.